Tribunal: TJBA
Processo: 8001542-65.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-06
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001542-65.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: MARIA IVONE CAMARGO FREIRE Advogado(s):JESSICA THAYS CAMARGO FREIRE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE GUANAMBI em face do acórdão (ID. 77168384) proferido nos autos da Apelação nº 8001542-65.2019.8.05.0088, que negou provimento ao recurso por este interposto. 2. Aduz o Embargante, em síntese, que o acórdão é omisso, pois, supostamente, não considera as alegações trazidas nas razões recursais, em especial a decisão proferida no REsp 1769209/AL transcrita no apelo, bem como o fato da Embargada ter afirmado que recebeu valor a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os Embargos de Declaração visam apenas rediscutir a matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Cotejando os fundamentos dos presentes Embargos de Declaração, observa-se que o acórdão embargado (ID. 77168384) não apresenta quaisquer dos vícios previstos no supramencionado dispositivo legal. 5. O acórdão que julgou a Apelação claramente apreciou as teses defensivas do Embargante, sendo a pretensão do Recorrente, em verdade, de obter reforma do julgado por via horizontal, e não através do recurso próprio. 6. Não se pode confundir ausência de fundamentação/omissão, com motivação contrária aos interesses do Embargante. 7. É inconteste que os argumentos trazidos no bojo destes Embargos de Declaração denotam evidente intenção da Embargante em rediscutir matéria que já fora examinada nos autos, o que não se admite por esta via. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento : 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição. 2. A discordância da parte com a fundamentação imposta pelo julgador não configura contradição ou omissão, quando a decisão já apresenta motivação suficiente para seu convencimento. Dispositivos relevantes citados : CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022 e 535, § 4º. Jurisprudência relevante relevante : STF, Tema 28 da Repercussão Geral; STF, ADI 5.534; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 1464168/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.03.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 2025. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04